Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-68.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA AO INVENTARIANTE DO FALECIDO DEVEDOR. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

3. O embargante se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão no acordão embargado. Afirma que no julgado não foi analisado o contexto fático incontroverso como um todo e que sofreu abalos psicológicos por conta das cobranças em todo período em sequência à morte de sua companheira e filha. Contudo, o que o embargante busca é uma tentativa de rediscussão da matéria em razão do seu inconformismo com o resultado do julgamento realizado pela turma.

4. Cabe destacar, quanto aos fundamentos que negaram provimento ao recurso inominado interposto, o item 4 do acórdão, segundo o qual: “...é certo que os danos morais decorrem de violações aos atributos da personalidade do indivíduo, entretanto, extrai-se do conjunto probatório que a sentença não merece reforma, uma vez que as provas colacionadas nos autos (supostas ligações da parte ré ocorridas entre os dias 1 a 13 de novembro/2019 – id 15030140 - Pág. 1- 11) não possuem o condão de comprovar que a parte autora foi exposta à cobrança vexatória, humilhante, não tendo comprovado que eventualmente ela tenha se dado forma reiterada, de forma a se evidenciar lesão a direito de personalidade, nos termos do art. 5°, inciso X, da CF/88.”. Assim, a pretensão do embargante já foi respondida por esta Turma, não havendo qualquer omissão a ser reparado no julgado.

5. Cabe frisar que, conforme entendimento pacífico do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região) Portanto, não há irregularidade nos autos a merecer qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados pelas partes.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.